Tribunal: TJMT
Processo: 1019153-42.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019153-42.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADAUTO LOPES DE SOUZA - CPF: 116.389.742-68 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO COM EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO DA LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO À DATA DE 25.11.2012 – IMPOSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL No 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL No 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, §1o, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL No 1.737/2012, COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, §6o, DA LEI MUNICIPAL No 568/99 – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL EFETUADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da revogação da Lei municipal no 663/2001 pela Lei municipal no 1.737/2012, cabível a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que a lei revogadora entrou em vigor.

Os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base, nos termos do art. 17, §6o, da Lei municipal no 568/99.

Na hipótese de desprovimento do recurso, o Tribunal poderá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADAUTO LOPES DE SOUZA
contra sentença proferida no Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
“Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n° 1019153-42.2021.8.11.0015”,
proposta em face do MUNICÍPIO DE SINOP, julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo réu-apelado, reconhecendo o excesso de execução alegado,

e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC.

No mesmo ato, condenou o autor-recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dada a justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC). (id. 148354484)

Em suas razões recursais a parte apelante argumenta, em suma, que a decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença violou frontalmente a coisa julgada, o que não deve ser admitido.

Afiança que o juízo singular
“
não se atentou para o fato de que a Apelada não apresentou o memorial de cálculo e indicou o valor que entende devido quando da impugnação ao cumprimento de sentença, muito menos requereu prazo para sua apresentação” o que deveria ensejar a “aplicação da regra do não conhecimento da arguição
”, entretanto, tal fato não ocorreu no caso concreto.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença originária e seja julgada improcedente a impugnação da parte apelada (id. 148354185).

O Município de Sinop apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença combatida (id. 148354188).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público. (id.156792160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adauto Lopes de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Sinop/MT
, reconhecendo o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, condenando-o, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dada a justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

A controvérsia restringe-se a verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada procedente pelo juízo de primeira instância, por entender que o adicional de antiguidade e merecimento é devido até a data de 25/11/2012, dada a revogação da Lei municipal n. 663/2001, e que a base de cálculo seria sobre o salário inicial e não sobre o salário base da parte apelante.

Importante mencionar que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença deriva de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Ação de cobrança Coletiva n° 0002729-15.2016.8.11.0015, em que figuraram como partes o Município de Sinop e o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop. Referido acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.

4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT, N.U 0002729-15.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24-8-2020, Publicado no DJE 3-9-2020)

A parte dispositiva do voto condutor, por sua vez, assim estabeleceu:

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado pelo Município de Sinop, ante a sua intempestividade. Em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para: : 1) determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 1 (um) ano após a data da posse dos servidores representados pelo Apelado/Autor; 2) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.
(Processo Judicial Eletrônico no 0002729-15.2016)

Percorrendo os autos, verifico que foi negado seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos contra tal acórdão, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 30/04/2021 (Processo Judicial Eletrônico no 0002729-15.2016 – Id 76078492 e Id.85390951)

À vista disso, a parte apelante pleiteou o cumprimento individual de sentença (Autos de origem no 1019153-42.2021), oportunidade em que apresentou Tabela de Cálculo dos Valores Devidos.

Em resposta, o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida integralmente pelo juízo de piso, nos seguintes termos:

“
(...)
Desse modo, coaduno com o entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

(...)

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

(...)

Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015
(...)
”.
(id.148354184).

Essa sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Na hipótese dos autos, a parte apelante foi admitida em
26/06/2000
no quadro dos servidores públicos municipais, mediante aprovação em concurso público para o cargo de MOTORISTA III, referência CE-14

Observa-se, também, que, na data de
20/10/2021
, ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparado na Lei municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei municipal no 663/01), que, sobre o adicional de antiguidade e merecimento (progressão vertical), dispõe o seguinte:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 3o -
As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

(...)”

Com amparo na referida legislação e atento ao ajuizamento da ação em
outubro de 2021
, verifico que o termo inicial da progressão funcional do recorrente deu-se a partir do ano de
2001
(um ano após o efetivo exercício na classe a que pertence – art. 20, §1o, supramencionado), sendo devido o pagamento das verbas respectivas, contudo, a partir de
outubro de 2016
(valores não prescritos conforme os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação).

Por seu turno, no que tange à limitação da incidência dos adicionais devidos até a data de
25/11/2012
, compreendo que andou bem o juízo de origem, visto que a Lei municipal no 663/2001 – que procedeu alterações na Lei municipal no 568/99 e que conferia referido direito aos servidores municipais – foi posteriormente revogada pela Lei municipal no 1.737/2012, com entrada em vigor em
26/11/2012
, sendo excluído expressamente o capítulo que trata da
Progressão Funcional
, de sorte que eventual direito à progressão, a partir da citada data, não mais subsiste, deixando, pois, de ser amparado na referida legislação (inteligência do art. 2o, §1o, da LINDB).

Veja:

“
Art. 1o Esta Lei promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 3o Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei no 568/99.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário".

Esse é o entendimento, inclusive, firmado por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012,
EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL - EFEITOS FINANCEIROS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. (...).
3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12).
Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0007774-05.2013.8.11.0015, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25/11/2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 663/2001) – TESE AFASTADA –
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012
– EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

In casu
, a servidora municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001
, até a entrada em vigor da lei que revogadora
( Lei n. 1.737 de 25.11.12).

(N.U 1017594-84.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Diante desse cenário, conquanto o cômputo da progressão funcional do recorrente tenha iniciado um ano após o seu efetivo exercício na classe a que pertence (ano de 2001), entendo, à luz do ajuizamento da ação em outubro de 2021, que o servidor não faz jus à percepção dos efeitos financeiros das respectivas diferenças salariais, já que, observada a prescrição quinquenal, não há período anterior à data de 26/11/2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora.

De outra banda, é de se registrar que, nos termos do art. 17, §6o, da Lei municipal no 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais
incidirão sobre o salário inicial

e não sobre o salário-base
. Vejamos:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6o - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
(...)”

Por derradeiro, impositivo declinar que o fato de o executado, ora apelado, não ter apresentado, ao alegar o excesso de execução, memória de cálculo com os valores devidos, não impede a apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere ao exequente parcela superior àquela que o título executivo judicial prevê.

Portanto, tenho que não merece reparos a sentença proferida pelo douto juízo
a quo
.

Por outro lado, considerando que o recorrente saiu vencido no presente recurso, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da parte vencedora em decorrência dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, devendo aqueles ser acrescidos em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), a totalizar a importância de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), com base no art. 85, §11, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3o, do mesmo Códex.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação e, por via de consequência, determino a majoração dos honorários sucumbenciais em mais R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos moldes do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado, contudo, o disposto no art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023